Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. FALHA NO PAGAMENTO. COMPRA RECUSADA. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 2a ré, a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), bem como fixou indenização por danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 26.07.2023 compareceu ao estabelecimento comercial da recorrente. Aduz que, ao tentar realizar o pagamento, a máquina de leitura de cartão teria recusado o pagamento, a despeito de o recorrido possuir saldo em conta corrente. Outrossim, narra que não concretizou a compra, tendo havido, contudo, o débito de R$ 40,00 em sua conta. Além disso, teria sido informado pela atendente que os valores seriam estornados, o que não ocorreu. Formulou pedido de restituição da citada quantia, bem como de indenização por danos morais no importe de R$ 26.360,00 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais).
4. O Juízo de origem concluiu “que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na falha da transação, que registrou um débito no valor de R$40,00, sem, contudo, ter sido aprovada”. Além disso, entendeu “que a situação vivenciada pela parte autora é apta a gerar lesões à esfera psíquica a ponto de autorizar indenização por dano moral. O fato não pode ser interpretado como mero desconforto ou aborrecimento incapaz de gerar abalo psíquico, pois o requerente sofreu angústias que extrapolam a frustração cotidiana, pois, passados quase 05 (cinco) meses, ainda aguarda pelo estorno”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o sistema de pagamento é operado pela 2a ré e que não teria ingerência sobre os terminais de leitura de cartões, razão pela qual alega culpa exclusiva de terceiro como causa excludente de responsabilidade.
6. Contrarrazões da recorrida ao ID 56071938 e da 2a ré ao ID 56071939.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, é incontroversa a falha operacional que impossibilitou o pagamento, cuja conta bancária possuía saldo. Quanto à alegação de que a responsabilidade recairia unicamente sobre a 2a ré, razão não assiste à recorrente, isso porque conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo diante do baixo valor da compra, que, à míngua de qualquer prova em sentido contrário, em nada prejudicou a subsistência do recorrido.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.